Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.